Tribunal: CARF
Processo: 10480.900898/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.900898/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento para reverter o cancelamento da
DCTF.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade protocolizada em face do Despacho
Decisório com rastreamento proferido eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Recife - DRF/RECIFE, mediante o qual foi indeferido/não-homologada o Pedido
Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A contribuinte, por meio de supradito PER/DCOMP, declarou a compensação de
débito referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do
período de apuração de maio/2003, no montante originário de R$ 33.931,85 (trinta e três mil,
novecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) e valor consolidado de R$538.889,29
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900898/2008-81
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900898/2008-81

(trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) com suposto crédito,
no valor originário inicial de R$ 131.345,28 (cento e trinta e um mil, trezentos e quarenta e cinco
reais e vinte e oito centavos), derivado de alegado pagamento indevidamente realizado aos
15/12/2003 a título da COFINS do período de apuração de novembro/2003, com vencimento em
15/12/2003.
O Despacho Decisório indeferiu o direito creditório pleiteado pela contribuinte,
bem como foi não-homologada a compensação em que o pretenso crédito seria utilizado, com
fundamento nos arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN) e no art. 74,-da Lei n°
9.430, de 27/12/1996, porquanto o pagamento discriminado no citado PER/DCOMP, apesar de
localizado junto aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
teria sido integralmente utilizado na quitação do débito da COFINS do período de apuração de
novembro/2003.
De acordo com o aviso de recebimento (AR), a contribuinte fora regularmente
cientificada do Despacho Decisório e protocolizou a petição, designada como “manifestação de
inconformidade”, dirigida ao Sr. Delegado da Receita Federal de Julgamento em Recife, por
meio da qual expõe que:
Ela solicitou, por meio do PER/DCOMP n, a compensação de crédito, originado
de pagamento a maior efetuado aos 15/12/2003 sob a rubrica de COFINS do período de apuração
de novembro/2003, com débito, no valor principal de RS 33.931,85 (trinta e três mil, novecentos
e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), atinente à COFINS do período de apuração de
maio/2003;
Foi proferido Despacho Decisório que indeferiu o pleito, por não restar crédito
disponível para compensação dos débitos informados no supradito PER/DCOMP,
Não obstante, foi lavrado auto de infração, Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 0410100/0976/07, no qual constaria a exigibilidade do crédito tributário atinente, que
seria exatamente o período que se pretendeu compensar e que é objeto da manifestação de
inconformidade aqui tratada;
Tanto na lavratura do auto de infraçao acima, quanto na correlata defesa
protocolizada não teria sido considerada, para fins de apuração do crédito tributário, a
compensação feita através do PER/DCOMP de que cuida os correntes autos;
Nesse cenário, o débito alvo desta manifestação de inconformidade estaria com
exigibilidade suspensa no processo administrativo n° 19647004506/2008-86, nos termos do art.
151, III, do CTN, haja vista a protocolização de “defesa administrativa”, razão por que não
haveria que se cogitar de qualquer encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU) ou de qualquer procedimento administrativo tendente à cobrança do suposto débito.
Pelas razões acima esposadas, requereu a recorrente que o Fisco se abstenha de
encaminhar o débito objeto da presente Manifestação de Inconformidade para inscrição em
Divida Ativa da União, ou quaisquer outros atos tendentes a sua cobrança, diante da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de duplicidade de cobrança
6. À manifestação de inconformidade, foram anexados, dentre outros documentos,
cópias do termo de verificação fiscal atinente ao susomencionado MPF (fls. 18/22) e da
impugnação interposta em face do auto de infração da COFINS concernente ao MPF
0410100/00976/07.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900898/2008-81

O Julgador de primeira instância anexou aos correntes autos os documentos
descritos no termo de juntada, a saber: (a) cópias dos Anexos I e II, do termo de informação
fiscal e (b) extratos emitidos no sistema DCTF/GER.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa.

Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminar
O entendimento da DRJ foi no sentido de que a Recorrente não se opôs ao motivo
do indeferimento do pedido de restituição e da consequente não homologação da compensação
em que o pretenso direito creditório seria empregado. Nesse sentido, afirmou-se que a
Recorrente somente alegou que o débito compensado teria sido embutido na base de cálculo do
auto de infração cujo procedimento fiscal fora autorizado pelo MPF n° 0410100/0976/07, sendo
que, pelo que defende, nem a autuação, tampouco a impugnação em face desta apresentada, teria
considerado a compensação antes declarada, pelo que haveria duplicidade de cobrança. Conclui
então que a Recorrente não aspira à reversão do fundamento do Despacho decisório. Por isso,
entende que o Despacho Decisório é definitivo e não conheceu da Manifestação de
Inconformidade.
Assevera a Recorrente que sua Manifestação de Inconformidade tratou, sim, da
não homologação da compensação, tanto que demonstrou que o débito objeto do presente
Recurso estava sendo discutido nos autos do Processo Administrativo n° 19647.004506/2008-86.
Afirma que o débito objeto do presente Recurso, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, estava com sua exigibilidade suspensa, visto que estava sendo discutido em
outro processo. A Recorrente afirma que informou ao Ilustre Julgador e juntou as peças
processuais pertinentes a demonstrar o direito alegado.
Explicou a Recorrente que, quando da lavratura do auto de infração do processo
administrativo n° 19647.004506/2008-86, foi considerado o valor de R$ 33.931,85 no montante
relativo ao débito apurado, declarado na I PER/DCOMP n.° 05272.90952.160404.1.3.04.0841.
Diante da não homologação da compensação ora apresentada, a Recorrente retificou os valores
declarados no mês de maio/2003 através da DCTF n.° 0000.100.2009.52022793, em 30/11/2009.
Após a retificação, verificou-se o valor a pagar de COFINS, no mês de maio/2003, de R$
126.914,53.
Defende, assim, a Recorrente que procedeu o ajuste em sua DCTF, onde deixou
de considerar o valor declarado em sua PER/DCOMP.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900898/2008-81

Nesse ponto, entendo ter razão a Recorrente, pois, como esclarece, ela apresentou
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação e apresentou seus
fundamentos.
Quanto ao entendimento da decisão de piso de que a Recorrente não poderia ter
retificado a sua DCTF, por já ter se passado mais de 5 anos da DCTF original, afirma que há
dois equívocos: primeiro, por não considerar os valores retificados através da DCTF; segundo,
por se referir ao período de novembro/2003, que refere-se ao crédito informado na
PER/DCOMP.
A Recorrente é optante do parcelamento previsto na Lei n.° 11.941/2009, que
inclui os débitos com vencimento até 30/11/2008. Assim, a Recorrente, quando prestou as
informações necessárias à consolidação do parcelamento, informou o débito de COFINS do mês
de maio/2003 para compor referido parcelamento, para que o débito pudesse ingressar no
parcelamento em sua integralidade, retiflcou a DCTF, de forma que o valor devido em
maio/2003, passou a ser de R$ 126.914,53.
Afirma a Recorrente que a possibilidade de serem retificadas as DCTF's dos
períodos dos débitos que forem incluídos no parcelamento na Lei n.° 11.941/2009, foi prevista
no art. 1° da Instrução Normativa RFB n.° 968/2009 e defende que não houve irregularidades
cometidas quando procedeu ao ajuste dos valores declarados, não tendo que se falar em hipótese
de cancelamento da DCTF retificadora apresentada em 30/11/2009. A Recorrente também
afirma que a Recorrente, supostamente teria diminuído o valor antes declarados, ou seja, foi
efetuado o ajuste de acordo com as informações da fiscalização.
Assim, defende a Recorrente, configura-se ilegal e arbitrário o comando contido
no r. acórdão de promover o cancelamento da DCTF n.° O000.100.2009.52022793 de
30/11/2009, pelo que requer a sua nulidade.
Diante do exposto, conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida,
dar provimento para reverter o cancelamento da DCTF.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital